Tribunal: TJDFT
Processo: 0740078-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SOBRESTAMENTO NACIONAL. (TEMA 1.075). JULGAMENTO. TESE FIXADA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR A EXECUÇÃO INDIVIDUAL OU A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA DE ABRANGÊNCIA NACIONAL. FORO DO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. FORO ELEITO PELO CONSUMIDOR QUE FACILITE O SEU ACESSO À JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal firmou tese em repercussão geral reconhecendo a inconstitucionalidade da redação do artigo 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original, assentando, pois, ser indevido limitar a eficácia de decisões proferidas em ações civis públicas coletivas ao território de competência do órgão judicante. Na ocasião, restou, ainda, estabelecido que, em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o artigo 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) (Tema 1.075).
2. Tendo o autor optado por pleitear o cumprimento de sentença apenas em relação a um devedor solidário, consoante autoriza o artigo 275 do Código Civil, e, ausente qualquer fundamento de fato ou de direito para a inclusão dos demais réus na lide, os quais, em tese, chamariam a competência da Justiça Federal, o juízo estadual mostra-se o competente para o processamento da demanda.
3. A Colenda Corte dispôs que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva, cujos efeitos e eficácia não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário ou no que ele julgar mais conveniente, por facilitar o seu acesso à via jurisdicional.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.